Tribunal: TJDFT
Processo: 0742745-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFLUENCERS DIGITAIS. EMBATE. CITAÇÃO. VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. PANDEMIA. VALIDADE. CRÍTICAS ÁSPERAS. REPUTAÇÃO MACULADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Havendo incongruência na distribuição dos consectários legais – custas e honorários de advogado -, indispensável a correção do erro material, que alforriava o autor do pagamento das verbas de sucumbência, ainda que descoberto das benesses da gratuidade de justiça.
3. Embargos de declaração acolhidos.